Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-15.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. QUESTÕES REFERENTES A CONEXÃO, CONTINENCIA E SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO CONHECIDAS. TEMAS JÁ ENFRENTADOS EM PRÉVIO RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DA ALIENAÇÃO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO. MATÉRIAS QUE DEVEM SER DEDUZIDAS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL. RESPEITO AO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As questões deduzidas no presente recurso (conexão, continência e suspensão por suposta prejudicialidade externa) já foram objeto de análise, discussão e julgamento por este órgão julgador, o qual foi previamente provocado por meio de Agravo de Instrumento. 1.1. Existindo, pois, deliberação sobre os pontos – já com trânsito em julgado –, veda-se a parte discuti-las novamente no curso do processo, por força da preclusão. Incidência do art. 507 do CPC.

2. Consolidada a propriedade do bem imóvel em nome do arrematante terceiro de boa-fé após a realização de leilão extrajudicial, torna-se injusta a posse exercida pelo devedor fiduciante, o que torna cabível o acolhimento do pedido de imissão (ou reintegração) de posse, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/1997. 2.1. Eventuais reconhecimentos de vícios no procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal – que culminou na alienação via leilão extrajudicial do imóvel aqui questionado – devem ser abordados perante a Justiça Federal, por força de regra constitucional (art. 109, I, da CF/88), sendo a justiça comum incompetente para processar e julgar tais pretensões. 2.2. Enquanto inexistir provimento de demanda anulatória junto a Justiça comum Federal, devem-se presumir idôneos os atos praticados pela Caixa Econômica Federal – incluindo aqui o leilão extrajudicial realizado na forma dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997 –, acarretando, por consequência, no reconhecimento da melhor posse em favor do arrematante/apelado do imóvel litigioso e na transmutação da posse dos recorrentes/apelantes, a qual tornou-se injusta e passível de afastamento por meio de tutela possessória. Precedentes desta Corte.

3. A imissão de posse possui fundamento no art. 1.228 do Código Civil e é aquela ajuizada pelo proprietário que nunca teve a posse em face do atual possuidor que ocupa indevidamente o bem, possuindo, assim, natureza petitória e não possessória (cf. Acórdão 1267998, 07022315820178070012, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, DJE: 5/8/2020; Acórdão 1264764, 07145155720198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJE: 27/7/2020). 3.1. Embora a legislação de regência (art. 30 da Lei 9.514/1997) aborde expressamente pelo uso da ação de reintegração de posse, não há qualquer empecilho para o uso desta ação de imissão, já que ambas são admitidas pela jurisprudência quando se tratar de posse derivada da propriedade.

4. A disposição normativa prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/97 visa desencorajar a permanência ilegítima do devedor fiduciante no imóvel, estipulando que este deve pagar ao fiduciário ou a quem o suceda uma taxa de ocupação, correspondente a um por cento do valor indicado no contrato para fins de leilão. A taxa é devida entre a data da consolidação da propriedade e a imissão na posse pelo fiduciário ou seus sucessores. Precedentes. 4.1. Tendo a parte autora delimitado o pedido em valor inferior ao estipulado na lei e tendo a sentença fixado termo inicial posterior ao previsto na mesma codificação sem que tenha sido proposto recurso neste sentido, deve ser mantida a condenação de origem, sob pena de reformatio in pejus.

4. Recurso de apelação parcialmente conhecido, mas desprovido.